Tribunal: TJDFT
Processo: 0002775-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. AUSÊNCIA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA À PESSOA. VIABILIDADE. LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
2. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
3. Comprovado nos autos que o réu tentou subtrair a bicicleta da vítima, não há falar em absolvição. Por outro lado, a vítima narrou em juízo que o acusado apenas puxou a bicicleta que segurava, nada falando, não proferindo qualquer ameaça expressa nem fazendo gesto de que estava armado, tendo aquela se recusado a entregar o bem, jogando-a contra o réu, que cambaleou e caiu ao chão. Assim, inexistindo comprovação de que tenha sido empreendida ameaça ou violência contra a vítima ou qualquer outra pessoa, não há falar em configuração do crime de roubo tentado, mas em tentativa de furto por arrebatamento (artigo 155, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), razão pela qual deve ser acolhida a tese de desclassificação vindicada.
4. A “emendatio libelli” é admitida na segunda instância, na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, desde que, diante de recurso exclusivo da Defesa, em atenção ao princípio da “non reformatio in pejus”, sejam respeitados os limites da pena outrora fixada em primeira instância.
5. Não há falar em legítima defesa em relação ao crime de lesão corporal, haja vista que o réu não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar os requisitos da descriminante, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
6. Tendo em vista a desclassificação do crime de roubo tentado para o de tentativa de furto, verifica-se que a pena de reclusão, agora, não se refere à conduta praticada com violência ou grave ameaça à pessoa e não ficou estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos; além disso, o réu não é reincidente e não foram valoradas desfavoravelmente quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, razão pela qual se encontram preenchidos todos os requisitos do artigo 44 do mesmo Diploma Normativo. Assim, a pena privativa de liberdade de reclusão deve ser substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções, valendo mencionar que não é o caso de aplicação da multa substitutiva na presente espécie, porquanto não cumpriria com os critérios preventivo e repressivo da sanção penal, mormente por se tratar de delito patrimonial e porque cometido outro crime na ocasião, qual seja o de lesão corporal, além do fato de o réu adentrar à Delegacia para se passar por vítima quando, na verdade, se tratava do autor dos fatos.
7. No que tange à pena de detenção, por estar atrelada ao crime de lesão corporal, praticado com violência, não há falar em substituição por restritiva de direitos, porquanto não preenchido o requisito do inciso I do artigo 44 do Código Penal. Por outro lado, encontram-se presentes os requisitos do artigo 77 do mesmo Estatuto, haja vista que a referida reprimenda foi estabelecida em patamar não superior a 2 (dois) anos, o réu não é reincidente e não foram maculadas quaisquer das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Com efeito, deve ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena de detenção, pelo período de 2 (dois) anos.
8. Recurso parcialmente provido.